Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-44.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – alegação de ilegitimidade passiva em relação ao contrato no 594104388 que foi firmado com o Banco Itaú Consignado –

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – alegação de ilegitimidade passiva em relação ao contrato no 594104388 que foi firmado com o Banco Itaú Consignado – instituições financeiras pertencem ao mesmo grupo econômico – aplicação da teoria da aparência, com base na qual o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se mostra como efetivo contratante – objeção preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação da apelante de que reconhece apenas um contrato de empréstimo consignado com o apelado e desconhece quatro contratos de refinanciamento – documentação carreada aos autos pelo apelado que fez ver a regularidade das contratações – valor dos empréstimos e dos "trocos" creditados na conta corrente da apelante – saques de valores logo após os créditos – contratações regulares – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.